Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728447-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WASHINGTON LUIS BATISTA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0013194-20.2008.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação Id. 96707544 e homologou o laudo pericial, in verbis: “Trata-se de procedimento de liquidação de sentença intentado por WASHINGTON LUIS BATISTA BARBOSA em face da CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. O acórdão proferido no AGI no 0727867-57.2020.8.07.0000, determinou que fossem refeitos os cálculos do montante devido, apenas para que seja excluída a cifra correspondente ao abatimento do valor dos encargos de administração (ID Num. 91585107). O perito judicial foi intimado para realização dos cálculos nos termos do acórdão proferido no AGI n 0727867-57.2020.8.07.0000, bem como para efetuar a dedução da quantia de R$ 66.747,41, depositada judicialmente em 14/09/2020 (ID Num. 92128898), e já levantada pelo autor nos autos no 0725965-66.2020.8.07.0001 – 5a Vara Cível, conforme teor da sentença de ID Num. 74505517. Laudo pericial juntados aos autos no ID Num. 94862180, ID Num. 94862181 e ID Num. 94862183, com esclarecimentos adicionais no ID Num. 97573901. A parte autora concordou com os cálculos do laudo pericial, conforme petições de ID Num. 95961074 e ID Num. 98194682 e requer a sua homologação judicial. A requerida impugnou o laudo pericial de ID Num. 94862180, conforme manifestações de ID Num. 96707544 e ID Num. 99491996. Decido. Da análise dos cálculos realizados, percebe-se que o trabalho efetuado pelo perito seguiu as determinações constantes do acórdão proferido no AGI no 0727867-57.2020.8.07.0000 (ID Num. 91585107), sendo que as supostas divergências levantadas pela requerida não se mostram suficientes para invalidar o laudo apresentado. Ademais, vê-se que para todas as questões levantadas pela requerida houve resposta consistente do perito, conforme se observa nos esclarecimentos adicionais de ID Num. 97573901. Ao que se percebe, a requerida pretende tentar prevalecer os seus cálculos e critérios sobre a perícia realizada, circunstância que não pode ser admitida. Assim, os cálculos apresentados no laudo de ID Num. 94862180 não necessitam de reparos, já que o perito recalculou de forma correta, com a exclusão da cifra correspondente ao abatimento do valor dos encargos de administração, conforme acordão proferido no sobredito AGI, e, ainda, com a dedução do depósito judicial de ID Num. 92128898 (R$ 66.474,41), sendo devidamente aplicados os juros e atualização monetária ao saldo devedor remanescente até 31/05/2021. Desse modo, REJEITO a impugnação da requerida de ID Num. 96707544 e ID Num. 99491996, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID Num. 94862180, integrado pelos esclarecimentos adicionais de ID Num. 97573901, para declarar o crédito de R$ 54.697,31 (cinquenta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos) em favor do autor WASHINGTON LUIS BATISTA BARBOSA em face da requerida PREVI, posicionado em 31/05/2021. Concedo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para proceder ao depósito da sobredita quantia, devidamente atualizada, sob pena de se sujeitar ao início da fase de cumprimento de sentença. Decorrido o prazo supra sem manifestação da ré, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, formalizar o requerimento de cumprimento de sentença, que deverá ser instruído com planilha atualizada do débito e recolhimento das custas iniciais. Transcorrido o prazo concedido no parágrafo anterior sem a manifestação do autor, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que o MM. Juiz a quo homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem, contudo, considerar os seus apontamentos. Relata que os Requerentes pretendem liquidar o título judicial constituído na ação de complementação de devolução de contribuições vertidas ao plano de previdência. Aduz que o Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 0727867-57.2020.8.07.0000 determinou que fossem refeitos os cálculos da dívida, apenas para excluir a cifra correspondente aos encargos de administração. Registra, todavia, a ocorrência de equívoco nos cálculos apresentados pelo Perito, explicando que há excesso de execução na ordem de R$ 2.278,00 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais), pois não há que se aplicar correção monetária e juros legais sobre o saldo remanescente. Assevera que sobre a parcela principal devem incidir correção monetária e juros de mora, todavia, a parcela dos juros está sujeita somente à correção monetária. Argumenta que se for mantida a r. decisão agravada haverá o enriquecimento ilícito do Agravado, nos moldes dos artigos 884-886 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para reconhecer o excesso de execução de R$ 2.278,00 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais). Na decisão Id. 28860554, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. O preparo está comprovado (Id. 28748872). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica que a controvérsia a ser examinada encontra-se pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça em decorrência da decisão proferida no Recurso Especial n° 1.820.963/SP. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do STJ, verifica-se que a Corte Especial, em sessão realizada em 7.10.2020, instaurou procedimento de revisão do entendimento precedente sobre juros em depósito judicial em execução, fixado no Recurso Especial 1.348.640 (Tema 677), cuja tese firmada em 21.5.2014 definiu que: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” A Relatora, Ministra Nancy Andrighi, em seu voto, sugeriu a seguinte tese: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo. Devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido, o saldo da conta judicial." A questão de ordem ainda determina o sobrestamento dos processos que tratem do mesmo tema e que estejam pendentes de apreciação no segundo grau de jurisdição ou no STJ. Estão autorizadas a manter a tramitação as execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas. Assim, em observância à decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, até o julgamento final da controvérsia. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora